Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-31.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO PARA SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CONCURSO MATERIAL). RECURSOS BILATERAIS.
DEFESA. PRELIMINARES REPELIDAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO PARA SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CONCURSO MATERIAL). RECURSOS BILATERAIS.
DEFESA. PRELIMINARES REPELIDAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Teses devidamente analisadas.
CTB, ART. 303, § 2o. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CTB, ART. 305, CAPUT. Desejada improcedência. Inviabilidade. Acervo probatório robusto. Dispositivo legal que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do C. STF, no Recurso Extraordinário no 971.959-RG/RS, sob Tema 907: "A regra que prevê o crime do artigo 305 do CTB é constitucional posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses de exclusão da tipicidade e de antijuridicidade".
CTB, ART. 307, CAPUT. Condenação lastreada na vasta prova coligida.
MINISTERIAL. Pretendido reconhecimento da majorante prevista no CTB, art. 302, § 1o, III, no tocante ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Possibilidade. Não ocorrência de bis in idem.
DOSIMETRIA. Expurgo dos maus antecedentes. Redução do incremento operado nas bases. Reconhecimento da atenuante da senilidade. Não incidência daquela prevista no CP, art. 65, III, b) - "procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano". Lesão corporal culposa na direção de veículo: aplicação do acréscimo de 1/3, pelo CTB, art. 302, § 1o, III, agora reconhecido. Penas readequadas. Preservação do prazo de suspensão para dirigir veículo automotor. Modificação ao regime inicial aberto. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e art. 77.
PROVIMENTO PARCIAL AO DEFENSIVO E INTEGRAL AO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500165-31.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante/apelada
JOSÉ
DAMÁSIO
BATISTA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelidas as preliminares, deram provimento parcial ao recurso
defensivo e integral ao ministerial, reduzindo-se as penas a 4 (quatro)
anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão (CTB, art. 303, § 1o, c.c.
o art. 302, § 1o, III) e 1 (um) ano, 1 (um) mês, 24 (vinte e quatro) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa (CTB, art. 305 e art. 307), em regime
inicial aberto, mantida, no mais, a sentença.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500165-31.2019.8.26.0414
Comarca: PALMEIRA D ́OESTE
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelantes/Apelados: JOSÉ DAMÁSIO BATISTA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Rafael Salomão Oliveira
VOTO no 13951
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR,
FUGA
DO
LOCAL
DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO E VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO PARA SE OBTER A
PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR
(CONCURSO
MATERIAL).
RECURSOS
BILATERAIS.
DEFESA.
PRELIMINARES
REPELIDAS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do
CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não
ocorreria se fosse falha. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
Inocorrência.
Teses
devidamente analisadas.
CTB, ART. 303, § 2o. Pretendida absolvição. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas.
CTB, ART. 305, CAPUT. Desejada improcedência. Inviabilidade.
Acervo probatório robusto. Dispositivo legal que teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do C. STF, no
Recurso Extraordinário no 971.959-RG/RS, sob Tema 907: “A regra
que prevê o crime do artigo 305 do CTB é constitucional posto não
infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao
silêncio e as hipóteses de exclusão da tipicidade e de antijuridicidade”.
CTB, ART. 307, CAPUT. Condenação lastreada na vasta prova
coligida.
MINISTERIAL. Pretendido reconhecimento da majorante prevista
no CTB, art. 302, § 1o, III, no tocante ao delito de lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor. Possibilidade. Não
ocorrência de bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
3
DOSIMETRIA. Expurgo dos maus antecedentes. Redução do
incremento operado nas bases. Reconhecimento da atenuante da
senilidade. Não incidência daquela prevista no CP, art. 65, III, b) -
“procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do
julgamento, reparado o dano”. Lesão corporal culposa na direção de
veículo: aplicação do acréscimo de 1/3, pelo CTB, art. 302, § 1o, III,
agora reconhecido. Penas readequadas. Preservação do prazo de
suspensão para dirigir veículo automotor. Modificação ao regime
inicial aberto. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e art. 77.
PROVIMENTO PARCIAL AO DEFENSIVO E INTEGRAL AO
MINISTERIAL.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
JOSÉ DAMÁSIO BATISTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Palmeira D ́Oeste, que o condenou às penas de 1 ano, 6
meses, 28 dias de detenção e 14 dias-multa, no piso e suspensão para
dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da suspensão
administrativa, como incurso no CTB, art. 305 (9 meses e 18 dias de
detenção) e art. 307 (9 meses, 10 dias de detenção e 14 dias-multa) e a 4
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no piso, por infração ao CTB, art. 303,
§ 2o, em concurso material, além de suspensão ou proibição de se obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 4 anos,
tudo em regime semiaberto, admitido recurso em liberdade.
Em preliminar, argui inépcia da denúncia - por ausência
de exposição do fato criminoso e de sua participação - e nulidade da
sentença - por suposta ausência de fundamentação. No mérito, pugna por
absolvição geral, por fragilidade probatória, pois “(...) colhida sem a devida
perícia grafotécnica na listagem apresentada mediante depoimento, pois quando a
doutrina fala in dubio pro reo, refere-se exclusivamente à matéria de prova penal. Neste
processo, sem a comprovação da forma estável, permanente ou casual, da forma como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
4
prova foi colhida não merece confiança (...)” (fls. 173). De forma subsidiária,
incidência das atenuantes do CP, art. 65, I - senilidade - e III, b) - procurado,
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-
lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano -, mitigação da
reclusiva em 2/3 (sic - fls. 173), além de substituição por uma restritiva de
direitos.
Apela também o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, postulando unicamente o reconhecimento da
causa de aumento prevista no CTB, art. 303, § 1o, c.c. o art. 302, § 1o, III -
deixar de prestar socorro à vítima.
Convertido o julgamento em diligência para apresentação
de contrarrazões ao recurso Ministerial, na qual postulou a concessão de
prisão domiciliar (CPP, art. 318, II), a PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA opinou pelo parcial provimento ao defensivo, fixando-se o prazo
de um ano para suspensão da habilitação e acolhimento ao apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
Inépcia da denúncia: contrariamente ao aduzido, houve
preenchimento, quantum satis, dos requisitos do CPP, art. 41, tanto assim,
que houve plena defesa, o que não ocorreria se ela fosse falha.
Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de
generalização, no momento da descrição da conduta, não a torna inepta,
consoante entendimento já adotado pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito no
2688/SP, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, j. 02/12/2014).
Confira-se, in litteris: “(...) no dia 29 de outubro de 2018, por
volta das 19h20min, em frente ao estabelecimento “Hidromania”, localizado na Rua
Silvio Paulo Locativa Pozzetti, no 6882, na cidade de Palmeira d ́Oeste, JOSÉ
DAMÁSIO BATISTA (vulgo “Zezito”), qualificado a fls. 50 e 64/68, (1) violou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
5
suspensão para dirigir veículo, cf. documento de fls. 19/23, bem como (2) conduzindo o
veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
praticou lesão corporal culposa de natureza grave em Leonardo Bertolassi Montanari,
cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 94/94vo, deixando de prestar socorro à
vítima, e (3) afastou-se de local de acidente, para fugir à responsabilidade civil ou
penal que lhe podia ser atribuída. O denunciado, desrespeitando a suspensão para
dirigir (fls. 23) e depois de ingerir bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo
Ford/Del Rey, cor verde, placas BZD9923-Palmeira d ́Oeste/SP (fls. 12), quando, na
mencionada via pública, bateu contra a bicicleta conduzida por Renato de Oliveira
Montanari, que carregava o filho pequeno Leonardo Bertolassi Montanari. JOSÉ, além
de não prestar socorro às vítimas, ainda fugiu do local do acidente onde foi encontrado
um retrovisor preto, lado direito, que se desprendeu do seu veículo. Durante a fuga o
denunciado quase atropelou Aparecida Antônia Rosini Bernardelli, que vinha a pé pela
rua, e ainda bateu contra a motocicleta de Rogério Rosini Bernardelli, que estava
estacionada (fls. 83/85).
Nulidade
da
sentença
por
ausência
de
fundamentação: houve enfrentamento de todas as teses, ainda que de forma
sucinta, o que não se confunde com ausência de argumentos. Mesmo que
assim não fosse, o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, uma vez que a
decisão, por mais abrangente, as engloba e, implicitamente, as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente oposto
às arguições levantadas, como na hipótese, implica concluir não foram
acolhidas. Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida
com deficiência do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não estão
obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo
judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentas, em
obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. 01.03.2011).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se sobre todos
os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a controvérsia já tenha sido
decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no 601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí
por que, se tal ou qual afirmação do acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da
parte, por se mostrar incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência
ou alusão à argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3 - Câmara
Especial - Desembargador Decano - j. em 29/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
6
Interrogado, alegou ter comparecido à cidade, para
comprar medicamentos, passando no “Bar do Jair”, onde ingeriu uma
cerveja. Em seguida, tomou seu veículo em direção à residência, quando
observou um ciclista vindo em sua direção; a fim de evitar eventual colisão,
parou o conduzido do lado direito da pista, ocasião em que o ciclista parou
próximo ao seu carro dizendo para que abrisse a porta. Diante de sua
negativa, o indivíduo se dirigiu ao lado direito de seu automóvel e puxou o
retrovisor, vindo a cair ao solo. Acionou marcha, para deixar o local,
momento em que colidiu contra uma motocicleta estacionada na via. Sua
habilitação estava retida.
Sob o pretório, o ofendido confirmou os fatos e a
identificação do Apelante. Passeava de bicicleta, com o filho na cadeirinha,
quando ouviu o barulho de um veículo acelerando que, na sequência, lhe
atingiu pelas costas e o lançou ao solo, assim como a criança. Ao levantar o
rosto, conseguiu avistar um veículo sedan antigo, cujo condutor sequer
parou. No momento, preocupou-se com o socorro de seu filho, caído ao
solo, ensanguentado. Em razão do atropelamento, a criança lesionou a
mandíbula e maxilar, além de ter perdido cinco dentes e ter regredido na
fala. Após os fatos, foi procurado por um conhecido do Apelante, sobre
eventual conciliação, mas diante do valor irrisório que lhe fora oferecido,
não houve progresso.
Silvio - proprietário do “Bar do Jair” - esclareceu que ao
chegar em seu estabelecimento JOSÉ já aparentava estar embriagado e
ainda consumiu duas garrafas de cerveja. Após, saiu na condução do seu
automóvel. Soube do acidente apenas no dia seguinte, por intermédio de
comentários na cidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
7
Aparecida caminhava na via pública, próximo ao meio
feio, quando avistou um veículo trafegando em sua direção. Ao perceber que
seria atingida, pulou rapidamente à calçada, momento em que o automóvel
colidiu contra uma motocicleta, estacionada na via pública. Não conseguiu
visualizar o condutor, que rapidamente saiu do local. Posteriormente, no
mesmo dia, ficou sabendo que o aludido carro havia atropelado um ciclista e
lesionado uma criança.
CTB, art. 303, § 2o
Prova suficiente, inexistindo razão para se duvidar da
palavra da vítima ou testemunhas, não sendo crível qualquer falsa
incriminação por mero deleite.
Nesse particular, insubsistente a alegação de eventual
eiva na colheita dos depoimentos, porquanto realizados por meio
audiovisual, na presença da Defesa, que na ocasião nada postulou, o que
rechaça a ventilada ausência de “(...) perícia grafotécnica na listagem apresentada
mediante depoimento”.
Não pairam dúvidas de que JOSÉ agiu com imprudência
ao dirigir seu automotor sob efeito de álcool, vindo a atingir a bicicleta
ocupada pelos ofendidos, causando o acidente e as lesões corporais de
natureza grave na criança de tenra idade - 2 anos - descritas no exame de
corpo de delito de fls. 38/39.
Além disso, como bem observou o Sentenciante, “(...) No
local da colisão com a bicicleta foi localizado um retrovisor de automóvel. Os policiais
localizaram o automóvel do réu, que estava sem o retrovisor em um dos lados, tendo ele
reconhecido o objeto como sendo seu e confessado informalmente que havia colidido
contra uma bicicleta.” (fls. 150).
Assim, não há como atribuir a outrem a responsabilidade
pela colisão, ônus que lhe incumbia, nos termos do CPP, art. 156, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
8
havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Ainda que o ciclista tivesse se postado de forma
imprudente, impossível afastar a responsabilidade criminal do Apelante
porque, em Direito Penal, inexiste compensação de culpas.
Nesse sentido: “Não se exonera de responsabilidade o motorista
que, culposamente, se envolve em colisão, pelo fato de haver contribuído para eventual
culpa
concorrente
do
ofendido”
(TACRIM-SP
-
AC
-
Re.
GONZAGA
FRANCESCHINI - JUTACRIM 86/220) e, ainda, “em sede penal, não há que se
cogitar da compensação de culpas” (TACRIM-SP - AC - Rel. BRENNO
MARCONDES - JUTACRIM 88/386).
É inquestionável o nexo causal entre a colisão e as
consequências - lesão corporal. O sistema criminal brasileiro adota a teoria
da equivalência dos antecedentes ou da condictio sine qua non (“condição
sem a qual não”) não fazendo diferença entre condição e causa, considerada
esta como toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
De igual modo, a embriaguez foi devidamente
comprovada pela prova oral, sendo evidente a alteração da capacidade
psicomotora, tanto que veio a colidir contra uma bicicleta e posteriormente
contra uma motocicleta parada.
Ademais, o crime do CTB, art. 306, com redação dada
pela Lei no 12.760/12 e pela Lei no 12.971/14, então vigentes à época, cujos
§ 1o, II, e § 2o, previam que a embriaguez também podia ser constatada por
meio de “(...) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora” (§ 2o), cuja “(...) verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido observado o direito à
contraprova” (grifei).
CTB, art. 305
Analisa-se
o
respectivo
dispositivo
legal,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
9
constitucionalidade foi declarada pelo C. STF, no Recurso Extraordinário no
971.959-RG/RS, com repercussão geral reconhecida, que fixou a seguinte
tese: “A regra que prevê o crime do artigo 305 do CTB é constitucional posto não
infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses
de exclusão da tipicidade e de antijuridicidade” (Rel. Min. LUIZ FUX, T. Pleno, j. em
14/11/18).
Destarte, inarredável a conclusão de que o Apelante se
evadiu do local dos fatos sem prestar socorro às vítimas, como esclarecido
pelo ofendido, com evidente intuito de se furtar da responsabilidade criminal
e civil, decorrente do acidente automobilístico que provocara.
CTB, art. 307
De igual modo, a prova coligida demonstrou que JOSÉ
conduzia veículo automotor com a habilitação suspensa, o que, aliás,
admitiu em Juízo, conforme documentos de fls. 23 e 75/76.
Portanto, de rigor a manutenção da condenação, porque
lastreada na farta prova coligida sob o crivo do contraditório.
Dosimetria
As bases partiram elevadas (sem menção a fração -
aparentemente 1/3) - 8 meses de detenção (CTB, art. 305) e 8 meses de
detenção e 12 dias-multa (CTB, art. 307) -, alicerçadas nos maus
antecedentes e na personalidade do agente. Válido apenas este argumento,
porquanto as certidões às fls. 105 e 107 referem-se a condenações
transitadas em julgado há mais de vinte anos, não se afigurando justo que
reflitam indefinidamente. Assim, partem, doravante, acrescidas de 1/6, 7
meses de detenção e 7 meses de detenção e 11 dias-multa,
respectivamente.
Quanto ao delito do CTB, art. 303, § 2o, as iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
10
partiram do dobro - 4 anos de reclusão -, porque considerada uma das
qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes,
personalidade do agente, circunstâncias do crime e culpabilidade. Excetuado
o passado desabonador, pelos motivos adrede aduzidos, lídimos os
argumentos, porquanto “(...) a culpabilidade extrapola a normalidade do tipo penal
(CP, art. 59), sobretudo considerando que, além de ferir gravemente uma criança de
tenra idade, o réu colidiu contra a motocicleta de um terceiro, gerando danos, e quase
atropelou uma senhora que estava próxima do local” (fls. 155). Todavia, justo e
razoável o incremento de 3/5, proporcional às aludidas circunstâncias,
obtendo-se, doravante, 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.
Na intermediária, incidiram as agravantes previstas no
CTB, art. 298, I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco
de grave dano patrimonial a terceiros - a todos os delitos e do CP, art. 61, h) -
contra criança - (apenas ao CTB, art. 303, § 2o e art. 305), aplicando-se, o
incremento de 1/6 e 1/5, respectivamente, o que se afigurou adequado,
alcançando-se, agora, 8 meses, 5 dias de detenção e 12 dias-multa (CTB,
art. 307); 8 meses e 12 dias de detenção (CTB, art. 305) e 3 anos, 10 meses
e 2 dias de reclusão (CTB, art. 303, § 2o).
Ainda nessa etapa, por força da atenuante da senilidade
(CP, art. 65, I) - agora reconhecida -, aplica-se o decréscimo de 1/6, obtendo-
se, 6 meses, 24 dias de detenção e 10 dias-multa (CTB, art. 307); 7 meses
de detenção (CTB, art. 305) e 3 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão (CTB,
art. 303, § 2o).
A despeito da irresignação defensiva, não é caso de
aplicação da atenuante do CP, art. 65, III, b) - procurado, por sua espontânea
vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências,
ou ter, antes do julgamento, reparado o dano - porquanto, consoante já alinhavado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
11
o ofendido esclareceu ter sido procurado por um conhecido do Apelante,
sobre eventual conciliação, mas diante do valor irrisório que lhe fora
proposto, não houve qualquer acordo, o que demonstra não ter sido
envidado esforço para minorar as consequências de sua conduta.
Ausentes causas de aumento, tornadas definitivas as
sanções dos delitos do CTB, arts. 305 e 307.
Concernentemente ao crime de lesão corporal culposa,
respeitado o entendimento, reconhece-se a incidência da majorante prevista
no CTB, art. 302, § 1o, III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal, à vítima do acidente -, como postulado pelo Parquet, anotando-se,
ao contrário do deduzido na Origem, não ter sido imputada a causa de
aumento referente à ausência de permissão para dirigir (CTB, art. 302, § 1o,
I) como fundamentado, até porque denunciado pelo crime autônomo do
CTB, art. 307.
O Apelado, após atropelar as vítimas, se afastou do local,
sem prestar qualquer socorro, evadindo-se, a fim de esquivar de sua
responsabilidade civil e penal. Destarte, a incidência concomitante da causa
de aumento prevista no art. 302, § 1o, III e dos delitos do art. 305 e art. 307,
não configura dupla punição pelo mesmo fato, notadamente pela
inexistência de relação consuntiva entre ambos, além de tutelarem bens
jurídicos diversos, pois a aludida majorante tem como objetivo a
preservação da vida e integridade física da vítima, enquanto, os demais
dispositivos, a administração da justiça.
Nesse sentido, confira-se a manifestação do d.
Preopinante: “(...) Assiste-lhe razão, eis que o acusado praticou lesões corporais na
condução de veículo automotor fugiu do local do acidente, deixou de prestar socorro à
vítima e também fugiu à responsabilidade penal ou civil” (fls. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
12
Destarte, reputa-se justo e razoável o incremento de 1/3,
resultando, agora, 4 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, à míngua de outras
modificadoras.
No tocante ao CTB, art. 303, § 2o, em que pese o
entendimento de que a suspensão da CNH - cuja duração é de dois meses a
cinco anos, CTB, art. 293, caput - deva guardar proporção à privativa, sua
fixação, no mínimo legal previsto, viria a desprestigiar o caráter educativo
da medida, tornando-a inócua e meramente simbólica.
A esse propósito, confira-se debate havido entre os
Ministros ESTEVES LIMA e FELIX FISHER, no âmbito do julgamento
do HC 112536, retratado em notícia do sítio www.stj.jus.br, sob o título:
“Suspensão de habilitação em homicídio culposo é proporcional à pena de
prisão”, mutatis mutandis e guardadas as devidas proporções.
“Todavia, Esteves Lima discordou: 'dois meses é tempo curto
demais, acaba desvirtuando a essência da punição'. Reflexão compartilhada pelo
ministro Felix Fisher: 'matar uma pessoa no trânsito e ficar dois meses sem habilitação
parece brincadeira', salientou”.
Assim, suficiente e adequado a fixação por 4 anos (CTB,
art. 303), como estabelecida na Origem, inferior ao máximo permitido.
Quanto ao CTB, art. 307, a proibição de se obter a
permissão ou habilitação foi corretamente estabelecida pelo mesmo prazo da
suspensão administrativa.
Reconhecido o cúmulo material do CP, art. 69, caput, as
sanções foram somadas, totalizando, doravante, 4 anos, 3 meses e 4 dias de
reclusão e 1 ano, 1 mês, 24 dias de detenção e 10 dias-multa.
Por fim, diante da primariedade e penas agora impostas,
razoável a modificação, excepcionalmente, ao regime aberto, mas não a
substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-31.2019.8.26.0414 -Voto no 13951
13
socialmente não recomendável, devido à conduta social e personalidade, que
ostenta outras condenações.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-se
provimento parcial ao recurso defensivo e integral ao ministerial,
reduzindo-se as penas a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias
de reclusão (CTB, art. 303, § 1o, c.c. o art. 302, § 1o, III) e 1 (um) ano, 1
(um) mês, 24 (vinte e quatro) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
(CTB, art. 305 e art. 307), em regime inicial aberto, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica